Tribunal: TJES
Processo: 5006433-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006433-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO AQUINO PASSOS

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 19/02/2025, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo envolvimento de menor (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI). Segundo a denúncia, o paciente foi flagrado por policiais militares no bairro Muquiçaba, em Guarapari/ES, entregando um invólucro a um menor, que, por sua vez, enterrava a substância e a repassava a usuários. Após tentativa de fuga frustrada, foram apreendidas quantias em dinheiro com ambos, além de 20 pinos de cocaína. No imóvel alugado pelo paciente, foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes, balanças de precisão, materiais para embalo e mais de R$ 2.200,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a existência de outro processo por crime da mesma natureza pode fundamentar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, tem-se que a decisão atacada está devidamente fundamentada, na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com base em indícios de autoria, conforme depoimentos dos policiais militares, e prova da materialidade, extraídos de boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo preliminar de constatação de drogas.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, uso de menor na comercialização, tentativa de fuga e localização de balanças de precisão e dinheiro em espécie, justifica a custódia cautelar como meio de contenção da periculosidade do agente e de sua atuação criminosa.

O envolvimento do paciente em outro processo criminal por tráfico de drogas configura indício de reiteração delitiva, sendo fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de assegurar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006433-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO AQUINO PASSOS (AC)
COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, PALOMA LOUREIRO BRAMBATI - ES42108

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO AQUINO PASSOS
,
preso preventivamente desde 19/02/2025, e denunciado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
,
majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, e que o fato do paciente responder a outro processo, também por tráfico de drogas, não impede a concessão da sua liberdade.

Contextualizando
os fatos
narra a denúncia, que no dia 19 de fevereiro de 2025, no bairro Muquiçaba, em Guarapari-ES, policiais militares, após receberem inúmeras denúncias de que o paciente estava estocando drogas em um imóvel na Rua Francisco Furtado, prosseguiram até o local e permaneceram em observação.

Descreve a peça acusatória, que os policias visualizaram o paciente saindo do imóvel, e entregando um invólucro para o menor S.S.L., que enterrava o objeto, e posteriormente, fornecia as drogas para os usuários, assim que eles apareciam.

Ao notarem a presença dos policiais, o adolescente e o réu tentaram empreender fuga, mas foram detidos, e em revista pessoal, foram apreendidos R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) com o menor, e R$ 207,00 (duzentos e sete reais), com o paciente, além de desenterrarem o invólucro, que continha 20 (vinte) pinos de cocaína, embalados e prontos para venda.

A denúncia ainda relata, que os policiais militares acessaram o imóvel alugado pelo paciente, após autorização do proprietário, e apreenderam
01 (uma) pedra grande de crack, do tamanho de um limão, 04 (quatro) pedras médias e 06 (seis) papelotes da mesma droga, 02 (duas) porções de cocaína, 04 (quatro) pinos da mesma substância, e 01 (um) papelote de haxixe, além de 03 (três) balanças de precisão, materiais para embalo
e R$ 2.252,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais).

F
eitas estas considerações
, no que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, eis que presentes indícios de autoria e materialidade.

Em análise aos autos, tenho que está demonstrada a existência de
materialidade delitiva, pelo boletim unificado
(id 13377912 – fls. 10/19),
auto de apreensão
(id 13377912 – fls. 48/49)
e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(id 13377912 – fls. 50/51).

Presentes também,
indícios de autoria
, pelos depoimentos dos policiais militares ANDRÉ LUIZ LOUREIRO LEMOS (id 13377912 – fls. 20/22) e THIAGO FRANCISCO DE AQUINO (id 13377912 – fls. 24/27), ambos relatando que já possuíam prévias informações, de que o paciente estava estocando grande quantidade de drogas, além de distribuí-las na orla da Praia do Morro.

Disseram que visualizaram o paciente, entregando um invólucro para o adolescente, tendo este enterrado o objeto, que posteriormente, identificaram que eram drogas, prontas para comercialização.

Os policiais também afirmaram que no imóvel locado pelo paciente, foram aprendidos diversos entorpecentes, balanças de precisão e materiais para embalo, além de dinheiro.

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos indicando que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas e com organização criminosa, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper sua atuação, em razão da alta reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

O
utrossim
, diferentemente do que alega a defesa, o fato do paciente responder a outro processo (nº 0002789-07.2023.8.08.0021), igualmente por tráfico de entorpecentes, constitui fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar, a fim de evitar o risco de reiteração delitiva, sendo certo que medida excepcional, não viola o princípio da presunção de inocência, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 18/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.

No que se refere a concessão de medidas cautelares, tenho que são insuficientes para manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 27/02/2025, o acusado apresentou defesa prévia em 14/04/20205,
o Ministério Público Estadual apresentou manifestação em 06/06/2025, estando
o
s

autos

conclusos para decisão em 09/06/2025.

P
elo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13688020),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.